Tribunal: TJMT
Processo: 0012573-30.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012573-30.2013.8.11.0003
RECORRENTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA (SUPERMERCADO BIG MASTER)
RECORRIDO: MOISES PEDRO DE PAULA
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 6896325) interposto pela COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG MASTER com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (id 6094651):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – COMPRA REALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - GRATUIDADE DO SERVIÇO OFERECIDO – IRRELEVÂNCIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.
2. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.
4. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional
6. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
(Ap 0012573-30.2013.811.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/02/2019)
Alega violação ao artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que a câmara julgadora incorreu em cerceamento de defesa ao julgar a lida antecipadamente.
Recurso tempestivo (id 6897679).
A decisão de id 7334713 negou seguimento ao recurso.
O recorrente interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário. (fls. 618/621v-TJ).
Os autos foram devolvidos pelo STF à origem, para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 417, 660 e 880 do STF), conforme a decisão de id 72198983.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral
Tema 417/STF – Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais
Infere-se dos autos que o recorrente se insurge contra o acórdão que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 640.525/SP (Tema 417), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que verse sobre a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme a seguinte ementa:
Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.
(STF - RG ARE: 640525 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 09/06/2011, Data de Publicação: DJe-167 31-08-2011)
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário fora objeto de apreciação pelo STF, que concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria, circunstância que obsta o seguimento do recurso.
Tema 660/STF - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.
O recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo STF, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Tema 880/STF – Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
Consoante se verifica da tese recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano moral.
Todavia, conforme exarado pelo E. Ministro Relator do Agravo ao STF, o Supremo Tribunal Federal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral, por meio do Agravo no 945.271, Tema n. 880, ocasião em que entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria, nos termos da seguinte ementa:
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
(STF - RG ARE: 945271 SP - SÃO PAULO 0006713-87.2010.4.03.6315, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/03/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-124 16-06-2016)
Nesse contexto, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo STF, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos representativos da controvérsia (Temas 417, 660 e 880), diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça